Tribunal: TJDFT
Processo: 0754087-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0754087-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA GLORIA ROLIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos no 0801690-74.2024.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a Administração Pública conceda a redução de carga horária à parte autora, nos moldes da Lei 5.105/13, no prazo de 30 dias. No presente agravo de instrumento, o recorrente ressaltou que a agravada é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitida em 14/02/2001. Esclareceu que a agravada trabalha com carga horária semanal de 40 horas há mais de 20 anos, em efetiva atividade de regência de classe e, por isso, solicitou administrativamente a redução da carga horária em sala de aula em 20%. Contudo, apesar de ter sido concedida a redução, nenhum professor substituto foi designado, de forma que a agravada não tem usufruído do benefício. Argumentou que entre as vedações da concessão da tutela provisória contra o Poder Público, está àquela que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, conforme dispõe o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei no 9.494/97. Sustentou que o deferimento da redução da carga horária da agravada (tutela satisfativa) esgota totalmente o objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei no. 8.437/92, tendo em vista que o pedido de antecipação tutela é idêntico ao provimento final pretendido. Defendeu a necessidade de aguardar o encaminhamento de substituto, em observância à continuidade dos serviços públicos, ressaltando que o administrador que autorizasse o(a) postulante a usufruir de imediato do benefício pleiteado na peça de ingresso poderia inclusive responder pelos prejuízos causados ao alunato, na forma preconizada pelo artigo 208, §2o, da CF/88 e 54, §2o, da Lei 8.069/90. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requereu a reforma da decisão com o indeferimento da liminar. É o breve relato. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. A Lei 5.105/2013 é clara ao conceder ao professor a redução da carga horária em sala de aula após cumpridos 20 anos de regência de classe. No caso em exame, a agravada faz jus à redução da carga horária por ter atingido 20 anos de efetivo exercício de magistério público no Distrito Federal, conforme, inclusive, já reconhecido pela Administração Pública (ID 216987665, p. 8-9 dos autos de origem - publicado no DODF no 122, de 28/06/2024, páginas 47 a 49). Não há, portanto, controvérsia quanto ao direito em si. Noutro giro, verifico que o deferimento da liminar neste período no qual se avizinham as férias letivas, permite ao Distrito Federal que se programe para providenciar a substituição necessária para o início do ano letivo, sem que haja prejuízo aos alunos da rede pública. O agravante não demonstrou nos autos de forma clara a impossibilidade de cumprimento da redução já concedida administrativamente há cerca de 6 meses. Ressalto que o deferimento da liminar não esgota o objeto da ação, porquanto a decisão goza de nítido caráter de reversibilidade em caso de eventual demonstração de ausência de direito ou de impossibilidade de efetiva substituição. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora